Tribunal: TJBA
Processo: 8056662-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056662-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEYDE MONTENEGRO DE ALMEIDA e outros (9)

Advogado(s)
:
FELIPPE FERNANDES VIEIRA, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PETROS). EXTINÇÃO DO FEITO FUNDADA EM TERMOS DE REPACTUAÇÃO FIRMADOS À MARGEM DOS AUTOS. ACÓRDÃO QUE CASSOU A DECISÃO EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL DA TRANSAÇÃO. ART. 842 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PROVEITO ECONÔMICO DAS EXEQUENTES E SUPOSTO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA A SER APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ANÁLISE DA VALIDADE DOS TERMOS DE REPACTUAÇÃO INSERIDA NO OBJETO DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para cassar decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em razão de termos de repactuação firmados extrajudicialmente, determinando o retorno dos autos à origem para exame da validade e eficácia desses instrumentos.

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação da embargante de que as exequentes teriam auferido proveito econômico com a repactuação — o que afastaria sua invalidação por implicar enriquecimento ilícito —, bem como se houve julgamento ultra petita ao afastar a extinção do feito com base na invalidade formal dos termos não homologados judicialmente.

3 - O acórdão embargado foi expresso ao fundamentar a cassação da decisão extintiva na ausência de observância da forma legal exigida para transação sobre direitos litigiosos, nos termos do art. 842 do Código Civil, afastando a eficácia automática dos instrumentos firmados à margem dos autos. A análise acerca do eventual proveito econômico das exequentes e suas consequências jurídicas foi adequadamente reservada ao juízo de origem, por demandar exame de mérito e dilação probatória, inexistindo omissão. A verificação da validade dos termos de repactuação constitui questão central do agravo de instrumento, não havendo julgamento ultra petita. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, reputando-se, para fins de prequestionamento, incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056662-90.2024.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.